Tribunal: TJES
Processo: 0000443-16.2018.8.08.0003
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Antecipação de Tutela / Tutela Específica; Indenização por Dano Moral; Pessoa Idosa; Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2023-09-22

Ementa:
EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA QUE NÃO CONDENOU O ESTADO DO ESPIRITO SANTO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS COM BASE NO ENUNCIADO DA SÚMULA 421 DO STJ. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DE ENTE PÚBLICO NO QUAL INTEGRA A DEFENSORIA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO TEMA 1.002 DO STF. QUANTUM FIXADO DE ACORDO COM A ATUAÇÃO DO CAUSÍDICO E POR ANALOGIA AO DISPOSTO NO DECRETO ESTADUAL N. 2821-R/2011. DESTINAÇÃO EXCLUSIVA AO FUNDO DE APARELHAMENTO DA INSTITUIÇÃO. POR MAIORIA, RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Conforme entendido pelo STF, no julgamento do tema 1.002, extraído do RE n. 1.140.005/ RJ, "é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra".

2. Com relação ao
critério utilizado para arbitrar os honorários advocatícios, ao levar em consideração a atuação do Defensor Público nos autos, entendo que os parâmetros para a fixação dos honorários sucumbenciais devem, por analogia, seguir os parâmetros definidos no Decreto Estadual n. 2821-R/2011, seja porque os valores constantes na tabela do referido Decreto foram definidos pela Fazenda Pública, a quem cabe o ônus de pagar, seja porque atualizados por meio de Decreto n. 4987/2021, datado de 14.10.2021, ou ainda, porque, os advogados dativos, atuam em substituição ao Defensor Público (múnus público) quando inexiste ou insuficiente defensoria pública na respectiva localidade.

3 Q
uantum fixado com destinação exclusiva ao fundo de aparelhamento da Instituição.

4. Por maioria, r
ecurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000443-16.2018.8.08.0003

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE:
DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO:
ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
DES.
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA QUE NÃO CONDENOU O ESTADO DO ESPIRITO SANTO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS COM BASE NO ENUNCIADO DA SÚMULA 421 DO STJ. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DE ENTE PÚBLICO NO QUAL INTEGRA A DEFENSORIA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO TEMA 1.002 DO STF. QUANTUM FIXADO DE ACORDO COM A ATUAÇÃO DO CAUSÍDICO E POR ANALOGIA AO DISPOSTO NO DECRETO ESTADUAL N. 2821-R/2011. DESTINAÇÃO EXCLUSIVA AO FUNDO DE APARELHAMENTO DA INSTITUIÇÃO. POR MAIORIA, RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Conforme entendido pelo STF, no julgamento do tema 1.002, extraído do RE n. 1.140.005/ RJ,
"é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra".

2. Com relação ao critério utilizado para arbitrar os honorários advocatícios, ao levar em consideração a atuação do Defensor Público nos autos, entendo que os parâmetros para a fixação dos honorários sucumbenciais devem, por analogia, seguir os parâmetros definidos no Decreto Estadual n. 2821-R/2011, seja porque os valores constantes na tabela do referido Decreto foram definidos pela Fazenda Pública, a quem cabe o ônus de pagar, seja porque atualizados por meio de Decreto n. 4987/2021, datado de 14.10.2021, ou ainda, porque, os advogados dativos, atuam em substituição ao Defensor Público (múnus público) quando inexiste ou insuficiente defensoria pública na respectiva localidade.

3. Quantum fixado com destinação exclusiva ao fundo de aparelhamento da Instituição.

4. Por maioria, recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, dar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Eminentes Pares, rememoro que trata-se de apelação cível interposta pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, contra a sentença (id. 2224601) proferida nos autos da ação ajuizada por
IRENE ANTONINHA MACIEL
, posteriormente sucedida por
IRENICE ANTONILHA MACIEL DE LIMA E OUTROS
, em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e
do
MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES/ES
, que julgou parcialmente procedente o pedido autoral, confirmando a liminar a seu tempo deferida e sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios com base no enunciado sumular n. 421 do Superior Tribunal de Justiça.

O Eminente Relator,
Desembargador
Fernando Estevam Bravin Ruy
, acompanhado pelo eminente Des.
Raphael Americano Câmara
deram provimento ao apelo para
“em observância ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no tema 1.002, condenar o Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública Estadual, que arbitro em R$ 200,00 (duzentos reais), ressalvado que o referido montante deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento da instituição, sendo vedado o rateio entre os membros (Fundo que já se faz contemplado com elevados recursos provenientes da Lei Complementar Estadual nº 595/2011)
”.

Em relação à possibilidade de condenação do ente público que o integra (ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública Estadual, de plano, destaco que me coaduno com o entendimento firmado pelo eminente Desembargador Relator, uma vez que a temática foi consolidada pela Suprema Corte (Tema 1.002 da Repercussão Geral).

Todavia, sou por divergir do eminente Relator, tão somente no que tange ao
quantum
fixado a título de honorários sucumbenciais.

Segundo entendimento do eminente Relator, ao analisar a fixação dos honorários à Defensoria Pública, é necessário considerar o que dispõe a Lei Complementar n. 105/1997 com a redação dada pela Lei Complementar n. 595/2011.

Referidas Leis Estaduais, direcionam ao Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública – FADESPES, 5% (cinco por cento) do valor dos emolumentos incidentes sobre todos os atos praticados pelos Serviços Notariais e de Registro.

Ao verificar o Art. 1º da Lei Complementar n. 595/2011, que criou a taxa de fiscalização sobre os atos praticados pelos Serviços Notariais e de Registro do Estado do Espírito Santo, com nova redação dada pela Lei Complementar n. 794/2014, verifica-se o seguinte:

Art. 1º - O artigo 1º da Lei Complementar nº
595
, de 14.7.2011, passa a vigorar com a seguinte redação:

Art. 1º Fica criada a taxa de fiscalização sobre os atos praticados pelos Serviços Notariais e de Registro do Estado do Espírito Santo,
correspondente a 25% (vinte e cinco por cento)
sobre a receita dos emolumentos dos atos praticados pelos Serviços Notariais e de Registro,
sendo 10%
(dez por cento) destinados
ao Fundo Especial do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo - FUNEPJ
, nos termos do inciso XV do artigo 3º da Lei Complementar nº
219
, de 26.12.2001, acrescido pela Lei Complementar nº
257
, de 03.12.2002, com a redação dada pela Lei Complementar nº
307
, de 17.12.2004,
5% (cinco por cento) destinados ao Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública - FADESPES
, criado pela Lei Complementar nº
105
, de 21.11.1997,
5% (cinco por cento) destinados ao Fundo Especial do Ministério Público do Estado do Espírito Santo - FUNEMP
, criado pela Lei Complementar nº
366
, de 29.6.2006, e 5% (cinco por cento) ao Fundo de Modernização e Incentivo à Cobrança da Dívida Ativa e de Reestruturação Administrativa da Procuradoria Geral do Estado - FUNCAD, instituído pela Lei Complementar nº
386
, de 04.4.2007."

Com todas as vênias ao entendimento do eminente Relator, não há porque aplicar o que dispõe a citada Lei Complementar ao caso
sub judice
, isso porque, esta incide sobre os atos praticados pelos Serviços Notariais e de Registro do Estado do Espírito Santo.

O cerne da questão é quanto à fixação de honorários advocatícios por atuação do defensor público no presente processo e não pelos proventos de fundos extrajudiciais que estão ou venham a ser direcionados ao Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo – FADEPES. Embora a verba não seja destinada a remunerar a defensor público e sim ao FADEPES, a fixação deve ser mensurada de acordo com a atuação do causídico.

Não bastasse, insta salientar que a Lei Complementar que criou o “Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo – FADEPES” dispõe que os recursos se destinam a apoiar, em caráter supletivo, os programas de trabalho da Defensoria Pública.

Por programas de trabalho da Defensoria Pública, o Art. 2º da referida Lei traz a seguinte redação:

Art. 2º
Compreende-se como programas de trabalho desenvolvidos ou coordenados pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo o conjunto de ações relativo à consecução das suas atribuições, inclusive a
qualificação e aperfeiçoamento profissional de seus integrantes e servidores, aparelhamento administrativo, a aquisição de instalações e a ampliação da capacidade instalada do Órgão e outras aplicações
, previamente autorizadas pelo Governador do Estado, de interesse da instituição.

Parágrafo único.
Fica autorizada a utilização dos recursos financeiros do Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública
do Estado do Espírito Santo - FADEPES
para custear
o pagamento da despesa prevista no
§ 2º do artigo 59 da Lei Complementar nº 55/1994
e a
contratação de estagiários
.
(Dispositivo incluído pela Lei Complementar nº 773, de 4 de abril de 2014).

No que se refere ao critério utilizado para arbitrar os honorários advocatícios, ao levar em consideração a atuação do Defensor Público nos autos, entendo que os parâmetros para a fixação dos honorários sucumbenciais devem, por analogia, seguir os parâmetros definidos no
Decreto Estadual n. 2821-R/2011,
seja porque os valores
constantes na tabela do referido Decreto
foram definidos pela Fazenda Pública, a quem c
abe

o ônus de pagar, seja porque
atualizados por meio de Decreto
n. 4987/2021
, datado de 14.10.2021,
ou ainda, porque, os advogados dativos, atuam em substituição ao Defensor Público (múnus público) quando inexiste ou insuficiente defensoria pública na respectiva localidade.

Dessa forma, não vejo óbice a aplicação do que dispõe o Art. 2º do referido Decreto para fixar a quantia de R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais) a título de honorários advocatícios destinado, exclusivamente, ao Fundo de aparelhamento da Instituição.

Mediante tais fundamentos, peço vênia ao eminente Desembargador Relator, para abrir a divergência

ao voto proferido no sentido de
CONHECER

do recurso e

DAR
-LHE PROVIMENTO

para nos termos do Art. 2°, do
Decreto Estadual n. 2821-R/2011,
fixar
a quantia de R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais) a título de honorários
advocatícios
destinado, exclusivamente, ao Fundo de aparelhamento da
I
nstituição
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL:
Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Eminentes pares,

Após a prolação de judiciosos votos, vieram-me os autos em atenção à sistemática de julgamento estendido, prevista no art. 942 do CPC.

O douto
R
elator, Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy,
deu provimento ao apelo para condenar o
Estado do Espírito Santo
ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública Estadual, no valor de
R$ 200,00
.

Acompanhou-o o nobre Desembargador Raphael Americano Câmara.

Inaugurando divergência apenas em relação ao valor da verba honorária
,
o culto Desembargador Raimundo Siqueira Ribeiro
fixou-a em
R$ 880,00
, nos termos do art. 2º do Decreto Estadual nº 2.821-R/2011.

Filiou-se à dissidência o preclaro Desembargador Substituto Rodrigo Ferreira Miranda.

Pois bem. Após detida análise da controvérsia,
hei por bem aderir ao entendimento
divergente
, conforme passo a delinear.

A
posição adotada pelo eminente Relator consiste em
sopesar
n
o arbitramento
da verba o fato de que ela se destina à mera recomposição d
o Fundo de Aparelhamento da Defensoria em nosso Estado,
que
já recebe recursos substanciais
por força da Lei Complementar
Estadual
nº 595/2011
, a exemplo da quantia correspondente a 5% do valor dos emolumentos incidentes sobre todos os atos praticados pelos Serviços Notariais e de Registro.

Por sua vez, o voto divergente afasta essa ponderação e ressalta a necessidade de se tomar como parâmetro o trabalho realizado pelo defensor público na causa.

Para tanto, defende a aplicação analógica do montante definido no art. 2º do Decreto Estadual nº 2.821-R/2011 (R$ 880,00)
, que regulamenta o pagamento de honorários a advogado dativo na defesa da parte hipossuficiente, nas localidades em que a Defensoria é inexistente ou insuficiente.

Nesse contexto, penso que o douto Relator não sugeriu a aplicação da Lei Complementar Estadual nº 595/2011, mas apenas fosse considerada a finalidade da destinação de honorários aos fundos estaduais embasada na carência orçamentária e estrutural, e a realidade enfrentada em nosso Estado, que aloca recursos extra para constituição do FADESPES, o que justificaria a fixação de honorários sucumbenciais em patamar menor.

Tal ponderação se harmoniza com a apreciação por equidade, fonte informal do direito que orienta a atuação jurisdicional, desde que expressamente autorizada por lei, com base no bom senso e no ideal de justiça, isto é, mediante juízo dotado de alto grau de subjetividade.

Por outro lado, no julgamento do Tema 1.002 pelo STF, não fora ventilada interpretação teleológica para arbitramento dos honorários em favor da Defensoria, tanto que fixados no processo afetado em 10% sobre o valor da causa, na forma do § 2º do art. 85.

Com efeito, sendo incontroversa a impossibilidade de estimativa do proveito econômico e a necessidade de apreciação equitativa, entendo necessária a
a
plicação dos critérios estipulados no
s incisos I a IV do
§ 2º do art. 85 do CPC para fixação dos honorários
,

conforme expressa redação do § 8º
:

Art. 85. [...]

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

[...]

§ 8º
Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por
apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º
.

Sob esse prisma, vislumbra-se que, na originária ação de obrigação de fazer (vaga para internação hospitalar em UTI) c/c indenização por danos morais, ajuizada por Defensor Público em
16/05/2018
na Comarca de Alfredo Chaves, fora prolatada sentença em
21/11/2018
, impugnada pelo Estado do Espírito Santo e anulada por este órgão colegiado em
22/10/2019
.

Retomado o trâmite da demanda, nova sentença de parcial procedência fora proferida em
21/07/2022
, rejeitando a condenação por danos morais, tendo sido interposto pela Defensoria Pública o presente apelo com único objetivo de ver condenado o ente estatal ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Durante todo o transcurso processual, não houve realização de audiência e produção de provas não documentais, consistindo o trabalho exercido pela Defensoria na apresentação de petição inicial, réplica à contestação, requerimentos de cumprimento da decisão liminar e habilitação de herdeiros, haja vista o óbito da autora, contrarrazões ao apelo do Estado e interposição do recurso em análise.

Trata-se, portanto, de causa de baixa complexidade, com tempo médio de duração (4 anos) e prática de poucos, mas relevantes, atos processuais.

Nesse panorama,
o valor de R$ 880,00
se mostra razoável e adequado em relação
aos
vetores
do § 2º do art. 85 do CPC
.

Vale registrar que o Decreto Estadual nº 2.821-R/2011 estipula tão somente a
quantia
máxim
a
devida administrativamente a advogados dativos, o que, a meu sentir, inviabiliza a adoção padronizada do montante previsto no inciso II do art. 2º, que poderá se revelar excessivo em causas mais singelas.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta, com a devida vênia aos que pensam de modo distinto,
acompanho o voto
divergente para
d
ar provimento ao recurso e fixar os honorários advocatícios devidos pelo
Estado do Espírito Santo
em R$ 880,00, a serem destinados ao FADESPES.

É como voto.

VOTO-VISTA

VOTO VOGAL - Des
. SUBST. RODRIGO FERREIRA MIRANDA

Trata-se de prosseguimento do julgamento sob a técnica do art. 942, do CPC/15 (julgamento estendido), em razão de divergência.

Relembro aos eminentes pares que se trata da continuação do julgamento de Apelação Cível interposta pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, contra a sentença que, em demanda prestacional de saúde ajuizada por seu assistido, julgou parcialmente procedente o pedido autoral, deixando de condenar o sucumbente ESTADO DO ESPÍRITO SANTO ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública Estadual.

Em sessão pretérita, o eminente Relator,
Desembargador
Fernando Estevam Bravin Ruy
,
deu

provimento
ao recurso da Defensoria Pública Estadual, aplicando o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema nº 1.002, para condenar o Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios em seu favor, que arbitrou em
R$ 200,00 (duzentos reais)
, por considerar que o Fundo de Aparelhamento da instituição (FADESPES) já se faz contemplado com recursos provenientes da Lei Complementar Estadual nº 595/2011.

Inaugurando
divergência
, o eminente
Desembargador
Raimundo Siqueira Ribeiro
também
deu
provimento
ao recurso da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, mas arbitrou a verba honorária no valor de
R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais)
a serem pagos pelo Estado em favor do FADESPES, aplicando o que dispõe o art. 2
o
, do Decreto Estadual nº 2821-R/2011.

Pois bem.

A divergência diz respeito apenas ao
valor arbitrado a título de honorários advocatícios
sucumbenciais devidos pelo Estado do Espírito Santo à Defensoria Pública Estadual.

Sem maiores delongas,
coaduno com o entendimento exposto no voto divergente
, pela impossibilidade de aplicação da Lei Complementar Estadual nº 595/2011 como referência para o arbitramento do valor dos honorários advocatícios sucumbenciais à Defensoria Pública, porque se refere a repasse calculado sobre verba distinta.

Da mesma forma, “
a
jurisprudência das Turmas que compõem a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça autoriza o arbitramento de honorários advocatícios por critério de equidade nas demandas em que se pleiteia o fornecimento de tratamento médico pelo Estado, haja vista que, nessas hipóteses, não é possível mensurar, em geral, o proveito econômico obtido com a ação, por envolver questão relativa ao direito constitucional à vida e/ou à saúde
” (AgInt no AREsp n. 1.719.420/RJ, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 15/6/2023.).

Assim, considerando as peculiaridades da causa, a despeito de todo o zelo dos defensores públicos atuantes na demanda, verifica-se que o serviço realizou-se na mesma comarca do juízo
a quo

(Alfredo Chaves/ES), que se trata de demanda de baixa complexidade, com julgamento antecipado da lide, cujo tempo de tramitação até a sentença foi de pouco mais do que 4 (quatro) anos, de modo que o valor de R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais) atende aos critérios do §2
o
, do art. 85, do CPC/15.

Ante o exposto, com o devido respeito ao entendimento firmado pelo eminente Relator,
acompanho a divergência inaugurada pelo e. Des. Raimundo Siqueira Ribeiro
, para DAR PROVIMENTO ao recurso e
fixar
a quantia de R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais) a título de honorários advocatícios destinados, exclusivamente, ao Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública Estadual.

É como voto.

VOTO VENCIDO -
Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Conforme relatado, cuidam os autos de apelação cível interposta pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a r. sentença de fl. 171/173, proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alfredo Chaves/ES, que, nos autos da ação ajuizada por IRENE ANTONINHA MACIEL, posteriormente sucedida por IRENICE ANTONILHA MACIEL DE LIMA E OUTROS, em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, do

MUNICÍPIO DE
ALFREDO CHAVES
, acolheu em parte o pedido autoral, confirmando a liminar a seu tempo deferida para transferência e disponibilização de vaga em Unidade de Terapia Intensiva, sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios com base no enunciado sumular nº 421 do Superior Tribunal de Justiça.

Em suas razões recursais (fls. 175/182), a apelante

sustenta, em síntese, que: I)

a

“
autonomia funcional, administrativa e financeira da Defensoria Pública advém de conteúdo expresso da própria Constituição da República,
consoante preceitua seu
a
rt. 134, § 2º, agora ainda mais reforçado após a EC nº 80/2014”
(fl. 175); II)
“
ao estabelecer em súmula o enunciado nº 421 o Superior Tribunal de Justiça acabou por efetuar interpretação que atualmente não se mostra compatível com a estatura constitucional da Defensoria Pública, em sua real dimensão de autonomia”
(fl. 176); III)
“modificações legislativas posteriores ao referido enunciado sumular deixaram ainda mais claro que a Defensoria Pública possui ampla autonomia e deve receber honorários de sucumbência destinados ao seu fundo de aparelhamento de quaisquer entes públicos, ex vi do art. 4º, XXI, da LC Federal mº 80/94 c/c art. 1º-C, XIX da LC Estadual nº 55/1994”
(fl. 176); IV) o STF já afastou a aplicação do enunciado da Súmula nº 421 do STJ, e reconheceu a repercussão geral da matéria.

Contrarrazões do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
às fls. 186/192-vº, no evento 5383222, pugnando pela manutenção da sentença primeva.

A
quaestio
recursal diz respeito tão somente a (im)possibilidade de condenar o Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios em favor da
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Sobre o tema, ressalvo que há muito venho externando posicionamento no sentido de que conquanto a Defensoria Pública Estadual seja uma instituição essencial, dotada de autonomia funcional e administrativa, nos termos do artigo 123, §1º, da Constituição Estadual
1
, não é possível que este órgão exija o pagamento de honorários sucumbenciais do Estado-membro ao qual pertença, nem de suas autarquias.

A autonomia da DPE não desnatura o fato de que esta é um órgão do Estado do Espírito Santo, sem personalidade jurídica, o que impede a condenação do ente público por restar caracterizada a confusão entre credor e devedor, mesmo que as verbas honorárias sejam destinadas ao fundo de aparelhamento do órgão autônomo.

Nesse sentido, inclusive, o Superior Tribunal de Justiça possuía entendimento sumulado sobre o assunto (enunciado sumular nº 421).

Contudo, no dia 26/06/2023, o excelso Supremo Tribunal Federal ao concluir o julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.114.005, submetido à sistemática da repercussão geral (Tema 1.002), fixou as seguintes teses:

1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra;

2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição.

Portanto, houve o reconhecimento da possibilidade de pagamento dos honorários de sucumbência à Defensoria Pública, ainda que a ação tenha sido ajuizada contra o ente público que integra, devendo o valor ser destinado ao aparelhamento da instituição, vedado o rateio entre seus membros.

Em sendo assim,

a despeito da minha opinião sobre o tema,
deve prevalecer,
sem dúvida, o entendimento oriundo do Supremo Tribunal Federal, em caráter vinculante (Tema 1.002 da Repercussão Geral), de modo a permitir, neste caso, o arbitramento de honorários em benefício da Defensoria Pública.

Em relação ao valor da verba honorária, analisando com maior atenção as razões de decidir do Supremo Tribunal Federal ao julgar o Tema 1.002, nota-se que de acordo com o ilustre Relator, Ministro Roberto Barroso, a condenação dos entes públicos ao pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública tem como razão não só do reconhecimento da sua autonomia funcional, administrativa e orçamentária, mas especialmente o
déficit
de recursos enfrentado pela instituição, que acaba por comprometer a sua atuação constitucional:

8. O Supremo Tribunal Federal já reconheceu a autonomia financeira da Defensoria em algumas oportunidades. Na ADPF 307 MC-Ref, Rel. Min. Dias Toffoli, j. em 19.12.2013, a Corte analisou a possibilidade de o Governador deixar de consolidar, no Projeto de Lei Orçamentária encaminhado à Assembleia Legislativa, a proposta orçamentária da Defensoria do Estado, reduzindo os valores aprovados pela instituição, ainda que dentro do limite instituído na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Nessa oportunidade, o STF afirmou a inconstitucionalidade de medidas que resultem em subordinação da Defensoria Pública ao Poder Executivo, por implicarem violação da autonomia funcional, administrativa e financeira da instituição.

(...)

11. A autonomia e relevância institucional da Defensoria Pública foi reconhecida também nas ações diretas que afirmaram a legitimidade de seu poder requisitório. Nessa oportunidade, este Tribunal considerou que a prerrogativa de requisição atribuída aos membros da Defensoria Pública contribui para que a instituição cumpra sua missão constitucional, ao viabilizar o acesso facilitado e célere da coletividade e dos hipossuficientes a documentos, informações e esclarecimentos.

12. Além de conferir autonomia à Defensoria, o constituinte derivado preocupou-se, também, com o déficit de defensores públicos e com os problemas de estruturação desses órgãos. Para tanto, a EC nº186; 80/2014 inseriu no ADCT (LGL\1988\31) o artigo 98, que impõe a observância da proporcionalidade entre o número de defensores públicos e a efetiva demanda do serviço e população da unidade jurisdicional e fixa o prazo de 8 (oito) anos para o provimento de defensores públicos em todas as unidades jurisdicionais, com priorização das regiões com maiores índices de exclusão social e adensamento populacional. O prazo encerrou-se no ano de 2022.

13. Nada obstante a garantia normativa de autonomia e a determinação do art. 98 do ADCT, é fato notório que parte das Defensorias Públicas enfrenta graves problemas de estruturação de seus órgãos. Em muitos “, o que indica um desfavorecimento da instituição na escolha das prioridades orçamentárias. Esse cenário compromete a atuação constitucional da Defensoria e poderia ser atenuada pelo recebimento de outras fontes de recursos, a exemplo dos honorários sucumbenciais.

Note-se das razões de decidir, que a possibilidade de condenação do ente público deriva da necessidade de permitir uma recomposição do Fundo de Aparelhamento da Defensoria, que é, de fato, deficitário em muitos Estados.

Contudo, é preciso atentar, que no
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, há uma peculiaridade relevante.

Diferentemente da situação narrada pelo Ministro, em nosso Estado, a Lei Complementar Estadual nº 105/1997, exatamente com vistas a permitir a recomposição mencionada, destinou à Defensoria, em seu art. 3º, os seguintes recursos financeiros,
com destaque para a
alínea h
:

Art. 3º Constituirão recursos financeiros do Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo:

a) os provenientes de dotações orçamentárias do Estado;

b) os relativos a honorários advocatícios, em razão da aplicação do princípio de sucumbência, de ações com assistência judiciária patrocinadas por integrantes da Defensoria Pública;

c) as contribuições, subvenções e auxílios da União, de Municípios e de suas respectivas autarquias, empresas públicas, sociedades de economia mista e fundações;

d) os resultantes de contratos acordos e outros ajustes celebrados pela Defensoria Pública com instituições públicas e privadas;

e) as importâncias recebidas de pessoas físicas ou jurídicas ou de organismos públicos ou privados, nacionais ou internacionais;

f) outras rendas a ele destinados;

g) valores correspondentes a juros bancários às aplicações decorrentes de seus depósitos.

h) 5% (cinco por cento) do valor dos emolumentos incidentes sobre todos os atos praticados pelos Serviços Notariais e de Registro, que serão cobrados dos usuários dos respectivos serviços e repassados até o dia 10 (dez) do mês seguinte ao vencido, através de guia própria, em conta especial do Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública – FADESPES. (Dispositivo incluído pela Lei Complementar nº 595, de 14 de julho de 2011).

Observe-se, pois, que ao Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública – FADESPES foram destinados 5% (cinco por cento) do valor dos emolumentos incidentes sobre todos os atos praticados pelos Serviços Notariais e de Registro, que serão cobrados dos usuários dos respectivos serviços.

A título de esclarecimento, conforme a Lei Complementar Estadual nº 595/2011, que criou a taxa de fiscalização sobre os atos praticados pelos Serviços Notariais e de Registro, 10% (dez por cento) dos mesmos valores são destinados ao Fundo Especial do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo – FUNEPJ, o que significa que à Defensoria Pública é destinado um valor proporcional à metade daquilo que é designado ao Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo, que tem estrutura amplamente maior do que àquele órgão.

Portanto, deve-se ter em lume essa particularidade relevante ao arbitrar o
quantum
de honorários advocatícios sucumbenciais para demandas tais como a presente, que são em número elevadíssimo, como é de conhecimento de todos os julgadores.

Outrossim, ressalto que ao fixar os honorários sucumbenciais neste caso, deve-se ter em lume, também, que a verba não tem como escopo proporcionar uma remuneração
condign
a

a
o causídico, pois, destina-se, como dito alhures, a recomposição do Fundo de Aparelho do órgão apelante.

Ainda, anoto que nas causas em que a pretensão da parte visa resguardar o direito à saúde junto ao Poder Público, o colendo Superior Tribunal de Justiça tem concluído pela fixação dos honorários de sucumbência segundo apreciação equitativa por ser inestimável o proveito econômico obtido. Confira-se:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO. DIREITO À SAÚDE. VALOR INESTIMÁVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO. EQUIDADE. POSSIBILIDADE. 1. A Corte Especial, no julgamento dos Recursos Especiais 1.850.512/SP, 1.877.883/SP, 1.906.623/SP e 1.906.618/SP (Tema 1.076 - acórdão ainda pendente de publicação), sob o rito dos repetitivos, estabeleceu a seguinte orientação: "I) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC (LGL\2015\1656) - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa; II) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo" (Informativo 730 do STJ, de 28/3/2022).
2. A jurisprudência das Turmas que compõem a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça autoriza o arbitramento de honorários advocatícios por critério de equidade nas demandas em que se pleiteia do Estado o fornecimento de tratamento médico, haja vista que, nessas hipóteses, não é possível mensurar, em geral, o proveito econômico obtido com a ação, por envolver questão relativa ao direito constitucional à vida e/ou à saúde.
3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.890.101/RN, Relator: Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 28/4/2022. - destaquei)

Portanto, tendo em lume que o proveito econômico neste caso não é estimável (vaga de UTI), bem como, que a fixação da verba honorária em favor do Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública tem como objetivo recompor esse Fundo, que em nosso Estado é objeto de destinação de recursos substanciais, fixo os honorários advocatícios sucumbenciais, neste caso em R$ 200,00 (duzentos reais).

Pelo exposto,
CONHE
ÇO
e
D
OU
PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para em observância ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no tema 1.002, condenar o Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública Estadual, que arbitro em R$ 200,00 (duzentos reais), ressalvado que o referido montante deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento da instituição, sendo vedado o rateio entre os membros (Fundo que já se faz contemplado com elevados recursos provenientes da Lei Complementar Estadual nº 595/2011).

É como voto.

1
Art.123. A Defensoria Pública é instituição essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a orientação jurídica e, em todos os graus, a defesa dos que comprovarem insuficiência de recursos.

§1º À Defensoria Pública é assegurada autonomia funcional e administrativa.

VOTO VOGAL - Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Acompanho o Eminente Relator.